Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701256-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS APELADO: MARCUS VINICIUS SCALERCIO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS contra sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, Dra. Delma Santos Ribeiro (ID 70018947), que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais proposta por MARCUS VINICIUS SCALERCIO, julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para desconstituir o negócio jurídico de compromisso particular de compra e venda do imóvel posto “sub judice”, com a consequente condenação do requerido a restituir ao autor o valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), devidamente atualizados a partir da data do contrato, conforme Tabela deste Tribunal, exceto quanto ao valor dos cheques, cuja correção deve ocorrer a partir das datas previstas para desconto, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência mínima do autor, o requerido foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa sua exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID 70018949), o réu alega, em síntese, que a r. sentença apelada incorreu em equívoco ao imputar ao requerido apelante responsabilidade exclusiva pelo insucesso do negócio jurídico posto “sub judice”, pois o autor tinha plena ciência das condições do imóvel e da necessidade de regularização documental para a efetivação da transferência de titularidade, assumindo esse risco ao celebrar o contrato. Aduz que incumbia ao autor demonstrar que efetivamente cumpriu sua obrigação na avença concernente ao pagamento dos valores contratados, bem como a afirmação de que o réu apelante reteve, indevidamente, valores que deveriam ser restituídos, contudo, a ausência de comprovação inequívoca dos fatos alegados pelo autor impede a condenação do requerido apelante. Argumenta que a mera alegação de pagamento, desacompanhada de elementos idôneos que vinculem os valores ao contrato em questão, não pode justificar a condenação imposta ao réu apelante. Pede, ainda, que seja aplicado o princípio da revisão contratual previsto no artigo 317 do Código Civil, que autoriza a readequação das obrigações caso ocorram eventos imprevisíveis que tornem excessivamente oneroso o cumprimento do contrato para uma das partes. Requer, ao final, a reforma da r. sentença apelada visando o julgamento de improcedência integral dos pedidos deduzidos na petição inicial. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões recursais ofertadas impugnando a gratuidade de justiça deferida ao réu apelante e requerendo o não provimento do recurso (ID 70018953). É o relato do essencial. Em análise a impugnação ofertada pelo autor apelado concernente ao pleito de revogação da gratuidade de justiça deferida ao réu apelante em sentença. Com efeito, o autor apelado, em sede de contrarrazões, alega, em síntese, que em réplica à contestação impugnou o pedido apresentado pelo réu apelante de concessão dos benefícios da justiça gratuita, todavia, aludida matéria impugnativa não foi devidamente enfrentada e decidida pelo d. Juízo “a quo”, a tempo e modo, oportunidade em que a o benefício foi deferido por sentença, razão pela qual reitera a impugnação nesta sede recursal. Para tanto, aduz o impugnante, em singela síntese, que o réu apelante não juntou extrato bancários de todos os bancos onde possui movimentação financeira. Diz que em consulta à rede mundial de computadores o requerido possui 1.506 (um mil quinhentos e seis processos) ativos e em sua maioria como advogado. Afirma constar no sítio TRANSPARÊNCIA que o réu apelante é empresário com participação em 07 (sete) empresas. Sobre a matéria, verifica-se que o d. Juízo "a quo” assim se pronunciou quando da prolação da r. sentença apelada, “in verbis”: “De início, considerando os documentos apresentados nos IDs 206467983 e seguintes, DEFIRO o pedido de concessão da justiça gratuita ao requerido. Anote-se.” Dito isso, dispõe os artigos 100 e 101 do CPC, “in verbis”: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” Posta a questão nestes termos, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada pelo réu apelante, inclusive porque impugnada em sede de contrarrazões recursais, é admissível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o réu apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovantes de despesas mensais e outros documentos que possam demonstrar de forma inequívoca a sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, bem como cópia da última declaração de imposto de renda e dos extratos bancários de todas as contas vinculadas ao seu CPF. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 13 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator